Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO, EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por LAMARK CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em face de FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO e EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES, visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que julgou procedente ação cominatória movida pelos réus em face da autora, condenando a requerente a promover a individualização de uma vaga de garagem para o apartamento de cada um dos Requeridos, como lhes havia sido prometido em compromisso de compra e venda, ou, se impossível o cumprimento da obrigação, a indenizar os réus pela correspondente depreciação do imóvel. A pretensão rescisória foi julgada improcedente pelo acórdão de ID 42194634, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, II, do CPC, além de converter em multa o depósito realizado no ato do ajuizamento da ação, na forma do art. 968, II, do CPC. Após a rejeição dos embargos de declaração, o acórdão transitou em julgado em 16 de maio de 2023, conforme cerificado no ID 46902532. O advogado dos réus, Dr. EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ÁLVARES, requereu, em nome próprio, o cumprimento do acórdão para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, instruindo o pedido com o comprovante do recolhimento das custas iniciais, e com planilha atualizada do débito (ID 47816790 e 47816789 - Pág. 3). Estando em termos a postulação, defiro o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Anote-se e registre-se a conversão do procedimento para cumprimento de sentença, promovendo-se a adequação do cadastro das partes litigantes nessa fase de execução. Intime-se a empresa executada, na pessoa de seu advogado constituídos nos autos, para promover o pagamento das custas processuais remanescentes (ID 47100225) e do valor indicado como devido pelo executado, na expressão de R$ 7.477,45 (sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a de que a ausência de cumprimento voluntário da obrigação resultará na incidência de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, e na expedição de mandado de penhora e avaliação em seu desfavor, tudo de acordo com o preconizado no art. 523, do Código de Processo Civil. Quanto ao depósito realizado pela executada no início da ação rescisória, na forma do art. 968, II, do CPC (ID 37828084), a conversão em multa em favor dos réus já foi decretada pelo acordão transitado em julgado. Mas não há pedido específico de levantamento. Nesse contexto, e considerando que o valor é devido aos três réus, que foram representados pelo mesmo advogado, que também é um dos demandados, intime-se o nobre causídico para se manifestar, também no prazo de 15 (quinze) diais, se pode se prontificar a levantar em nome próprio o valor atualizado do depósito judicial, a fim de promover a divisão entre si e seus constituintes, mediante apresentação de procuração com poderes para tanto, o que não consta dos instrumentos de ID 39706974 e 39706975. Em caso de inércia, o pedido de levantamento deverá aguardar manifestação dos interessados. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator